Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742367-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON PAULO MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elson Paulo Martins postula a reforma da decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta que a negativa da gratuidade de justiça compromete seu acesso à justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. Afirma ter apresentado declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, que prevê presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência. Ressalta que não há elementos nos autos que infirmem essa presunção e que o juiz deveria ter oportunizado a comprovação dessa condição antes de indeferir o pedido, conforme determina o § 2o do mesmo artigo. Argumenta que sua situação financeira atual é distinta daquela da época da contratação do financiamento, sendo inadequado supor capacidade econômica com base em negócio pretérito. Destaca que o pagamento das prestações do veículo não afasta a necessidade da gratuidade. Aduz que a contratação de advogado particular não elimina a presunção de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC. Por fim, afirma que a negativa do benefício viola princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça, da ampla defesa e da isonomia. Requer atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça, além da condenação do agravado ao reembolso das custas recursais e ao pagamento de honorários advocatícios. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora agravante, não apresentou qualquer documento que comprove sua condição de miserabilidade, mesmo após a magistrada de origem ter concedido a oportunidade para a juntada de comprovante de rendimentos (ID no 244447847, nos autos de origem). Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça exige a análise não apenas das rendas e despesas da parte, mas também de seu patrimônio, avaliação que não pôde ser realizada devido à ausência de documentação que fundamentasse a alegação de hipossuficiência, apesar da oportunidade concedida. Dessa forma, para a concessão do benefício, seria necessário demonstrar que o pagamento das despesas processuais futuras comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família, o que, como exposto, não foi comprovado nos autos. Ainda assim, cabe destacar que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator